Tribunal: STF
Processo: Rcl 59757
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-19
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada pelo Município de Tomazina/PR em face de decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, proferida nos Autos nº 0001327-67.2019.8.16.0171, que determinou a aplicação dos percentuais previstos para progressão no plano de carreira do magistério do município (Lei municipal nº 308/2011) a partir do piso nacional para os profissionais do magistério público da educação básica (Lei federal nº 11.738/2008). 



    2. O município reclamante alega que os arts. 10 e 25 da legislação municipal “em nenhum momento determinam uma incidência do Piso sobre toda a carreira estipulada pela referida lei”. Afirma que “não há no Município de Tomazina – PR nenhum professor com remuneração abaixo do piso nacional estabelecido pela Lei Federal nº 11.738/2008, de modo que a Administração Pública Municipal sempre cumpriu e continua a cumprir os mandamentos da referida lei em sua integralidade”. Defende que “cumpre com a Lei Federal 11.738 de 16 de julho de 2008 todo ente federado que fixa remuneração não inferior ao mínimo estabelecido na respectiva lei”.



    3. Assevera que “a autoridade reclamada textualmente determina que seja aplicado o Piso Nacional do Magistério no Nível I e seguintes previstos na carreira municipal, realizando patente efeito escalonado e automático do Piso sobre a carreira prevista na lei local”. Alega que, “ao negar que a variação do Piso é índice federal”, a decisão reclamada desconsidera a interpretação do Supremo Tribunal Federal (STF) de que “as Portarias de atualização do Piso, procedidas pelo MEC, [são] como atos de correção monetária expedidos pela União”. Sustenta, assim, que a determinação de que “a variação do Piso Nacional do Magistério seja aplicada a toda a carreira, todos os anos, independentemente de qualquer postura do Poder Executivo municipal”, afronta a Súmula Vinculante 42.



    4. Requer, em caráter liminar, a cassação e/ou a a suspensão dos efeitos da decisão reclamada e, ao final, a “procedência da presente reclamação, para cassar o acórdão proferido pela autoridade reclamada e garantir a aplicação do enunciado da Súmula Vinculante n. 42”.



    5. É o relatório. Decido.



    6. Dispenso as informações, devido à suficiente instrução do feito, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). 



    7. Na origem, servidor público municipal, ocupante do cargo de professor, requereu o pagamento de diferenças salariais e reflexos, sob a alegação de que, embora ”vigentes a lei Municipal n.º 308/11 (Novo Estatuto do Magistério) e a Lei Federal 11.738/08 (Piso Nacional da Educação Básica - Magistério), [o Município] corrigiu de maneira incorreta a tabela salarial dos Professores entre o período de 1º de abril de 2011 a 31 de maio de 2015, sempre abaixo do percentual previsto nas mencionadas leis. 



    8. O Plano de Carreira dos Professores do Município de Tomazina/PR está assim disciplinado na Lei municipal nº 308/2011 (com a redação da Lei municipal nº 391/2015):



    Art. 10. O cargo do Quadro de Pessoal Permanente do Magistério Público Municipal será distribuído na Carreira em Níveis e Classes:



    I – O Grupo Ocupacional Magistério é composto por 03 (três Níveis, assim designados: Nível I, Nível II e Nível III, aos quais estão associados critérios de formação, habilitação e titulação.



    II – Para a promoção entre os Níveis obedecer-se-á aos percentuais: Nível II é igual ao Nível I acrescido de 25% (vinte e cinco por cento) e o Nível III é igual ao Nível II acrescido de 20% (vinte por cento).



    III – O vencimento pago ao cargo de Pedagogo de Nível B, é equivalente ao dobro do vencimento pago ao Professor de Nível III, acrescido de 20%.



    IV – Cada um dos Níveis descritos no inciso I deste artigo é composto de 12 (doze) Classes designadas pelas letras A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, associadas a critérios de avaliação de desempenho e a participação em programas de desenvolvimento para a carreira.



    V – Para a progressão entre as Classes em um mesmo Nível, será mantido o percentual de 03% (três por cento) entre uma Classe e outra, de modo que a Classe B de cada Nível corresponderá ao valor da Classe A acrescido de 03% (três por cento), e assim sucessivamente até a Classe L.



    Art. 11. O cargo de Professor do Magistério Público Municipal é acessível aos brasileiros natos ou naturalizados, que preencham os requisitos estabelecidos em Lei, sendo o ingresso na primeira Classe do Nível inicial de vencimento, atendidos os requisitos de qualificação profissional e habilitação por Concurso Público de provas e títulos.



    […]



    Art. 17. O desenvolvimento na Carreira do Grupo Ocupacional criado na presente Lei, ocorrerá após 03 (três) aos de efetivo exercício na Classe inicial, mediante procedimentos de:



    I – Progressão Horizontal – é a passagem do servidor de uma Classe para a classe seguinte, dentro no mesmo Nível […]



    II – Promoção por Nova Habilitação ou Titulação – é a passagem do professor de um Nível para outro, conforme exigência de nova habilitação ou titulação, após conclusão de curso na área de Educação ou correlatos a sua função […]



    Art. 18. A Promoção por Nova Habilitação/Titulação dar-se-á:



    I – Grupo Ocupacional: Magistério



    a) A Promoção para o Nível de Vencimento II dar-se-á para o Professor de Nível I que obtiver Licenciatura Plena.



    b) A Promoção para o Nível de Vencimento III dar-se-á, para o Professor que obtiver curso de pós-graduação lato-sensu, Especialização, em área relacionada a sua atuação, com carga horária de 360 (trezentos e sessenta) horas.



    […]



    Art. 26. A estrutura de vencimentos do Quadro de Pessoal Permanente do magistério Público Municipal compõe o Anexo I desta Lei.



    9.  A decisão reclamada reconheceu a prescrição de parcelas anteriores a 09.01.2014 e, acolhendo alegação da parte autora, condenou o Município de Tomazina “a pagar as diferenças salariais devidas ao apelante, de 9/1/2014 até maio de 2015, nos termos da Lei Federal 11.738/2008, com as vantagens e gratificações previstas pela Lei Municipal n. 308/2011” (grifou-se). Consignou que “o acolhimento do referido pedido não gera o efeito cascata, como afirmado pelo Município de Tomazina em seu recurso de apelação (mov. 112.1 dos autos originários), eis que não se trata de novo reajuste ao piso nacional estabelecido pela Lei n. 11.738/08, mas sim de progressão salarial em razão do plano de carreira previsto pela legislação municipal”.



    10. A controvérsia cinge-se, assim, em saber se a determinação de cálculo das progressões salariais a partir do piso nacional ofende a Súmula Vinculante 42, redigida nestes termos: “É inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária”.



    11. Da leitura da Lei municipal nº 308/2011, observa-se que não há referência ao piso nacional. A legislação municipal estabeleceu critério próprio de progressão da carreira do magistério, sem considerar os efeitos da Lei federal nº 11.738/2008 (declarada constitucional na ADI 4.167, Rel. Min. Joaquim Barbosa). No anexo II, constam os valores nominais devidos conforme nível e classe. No entanto, o órgão reclamado fixou o piso nacional como base de cálculo do vencimento dos níveis subsequentes, em substituição à tabela remuneratória anexada à legislação.



    12. Ocorre que, nos termos do art. 5º, caput, da Lei nº 11.738/2008, o “piso salarial profissional nacional do magistério público da educação básica será atualizado, anualmente, no mês de janeiro, a partir do ano de 2009”. A atualização, conforme prevê o subsequente parágrafo único, é “calculada utilizando-se o mesmo percentual de crescimento do valor anual mínimo por aluno referente aos anos iniciais do ensino fundamental urbano, definido nacionalmente, nos termos da Lei nº 11.494, de 20 de junho de 2007". Assim, ”ainda que não se trate de índice federal de correção monetária em sentido estrito, a atualização do piso nacional dos professores da educação básica se dá com base em cálculos efetuados pelo Ministério da Educação, segundo sistemática estabelecida em normas federais, por meio da utilização de critérios que não guardam nenhuma relação com as finanças municipais”. Precedente: Rcl 51.091, Min. Gilmar Mendes.



    13. Nesse cenário, a determinação de que percentuais, devidos a título de progressão na carreira municipal, incidam sobre o valor atualizado do piso nacional implica sobreposição de índices de reajuste e, consequentemente, aumento de vencimentos de servidor público municipal atrelado a parâmetro federal, o que ofende a Súmula Vinculante 42.



    14. Essa questão foi objeto de análise pela Primeira Turma do STF nos autos da Rcl 57.806-AgR (Rel. Min. Alexandre de Moraes). Na oportunidade, ressaltou-se preliminarmente que não impede o conhecimento do feito a pendência do julgamento do RE 1.326.541 (Rel. Min. Ricardo Lewandowski), paradigma do Tema 1.218 da repercussão geral (“Adoção do piso nacional estipulado pela Lei federal 11.738/2008 como base para o vencimento inicial da carreira do magistério da Educação Básica estadual, com reflexos nos demais níveis, faixas e classes da carreira escalonada”), dada a ausência de suspensão nacional e o objeto específico da reclamação. 



 



    15. No mérito, reconheceu-se que houve substituição “de índice de correção de vencimento fixado por lei local para a progressão na carreira por um índice geral, fixado em lei federal exclusivamente para a correção do valor do piso nacional” e, portanto, “imposição de aumento geral do valor do vencimento, com base em índice geral, em conjunto com os critérios de progressão na carreira, o que constitui ofensa ao teor da Súmula Vinculante 42”. Transcrevo trecho pertinente do voto condutor do julgado:



    Conforme já tive a oportunidade de enfatizar, “a Lei Municipal 308/2011 estabeleceu um critério próprio de progressão da carreira do magistério, sem considerar, mesmo com a edição da Lei Municipal 391/2015, os efeitos da Lei Federal 11.738/2008, que disciplinou o piso nacional para os professores da educação básica. Este serve, evidentemente, apenas como piso e não como critério de correção de valores no decorrer da progressão na carreira, especialmente no caso em questão, quando a pretensão é de cumulação dos índices diversos daqueles previstos na lei local para as progressões horizontais”.



    A Turma Recursal reclamada, entretanto, desconsiderou essa opção legislativa do ente municipal, fixando, como base de cálculo do vencimento dos níveis subsequentes ao piso, o valor fixado a título de piso nacional, em substituição da tabela anexa à Lei Municipal 308/2011. 



    Ao contrário do que afirmado pela decisão reclamada, não há previsão legislativa se considerar, como base de cálculo dos aumentos sucessivos previstos para as diversas classes e níveis na Lei Municipal 308/2011, os valores anualmente corrigidos do piso nacional. Nem há vinculação de reajustes sucessivos a partir da revisão anual do piso nacional, prevista no art. 5º, da Lei 11.738/2008, já que informado nos autos que o vencimento do beneficiário é superior ao piso nacional e, nestes casos, não há que se falar em vinculação entre o reajuste do piso nacional e os vencimentos pagos pelo ente local a seus professores. 



    Desse modo, tal como afirmado na decisão agravada, “a previsão de incremento do vencimento para o professor no Município em percentuais fixos, como resultado da progressão na carreira, deve considerar o vencimento real recebido pelo servidor, não havendo vinculação com os percentuais aplicados ao piso nacional anualmente, desde que respeitado o piso.”



    No mesmo sentido, o entendimento da Min. CÁRMEN LÚCIA, na decisão da SS 5.236 (DJe de 21/06/2018):



    ‘12. Tampouco a previsão legal de reajuste anual, constante do art. 5º da Lei n. 11.73/2008, parece impor a revisão do valor pago pelo Pará, pois, além de este se manter superior ao piso nacional reajustado (considerada a conjugação de vencimento básico com a gratificação de escolaridade), a determinação restringe-se ao piso salarial nacional profissional do magistério público da educação básica, e não ao valor mínimo pago pelo ente federado, se superior àquele piso nacional, sob pena de ter-se configurada contrariedade ao pacto federativo, pela imposição da União de índice de reajuste do magistério estadual, cujo regime jurídico está sujeito à iniciativa legislativa do chefe do Executivo local.”



    Não há como afastar que a decisão reclamada substituiu o índice de correção de vencimento fixado por lei local para a progressão na carreira por um índice geral, fixado em lei federal exclusivamente para a correção do valor do piso nacional. Houve, portanto, imposição de aumento geral do valor do vencimento, com base em índice geral, em conjunto com os critérios de progressão na carreira, o que constitui ofensa ao teor da Súmula Vinculante 42.



    Tal como afirmado na decisão agravada, a Súmula Vinculante 42 reforça o comando do art. 37, XIII, da Constituição Federal, o qual determina: “é vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público”. Ressalto que o enunciado decorre de precedentes que preconizam o respeito às competências constitucionais, especialmente a separação de poderes e a autonomia dos entes federados.



    Além disso, “a aplicação dos índices de alteração do piso nacional, fixados nos termos da Lei 11.738/2008, para acrescer valores aos índices previstos na lei local para a situação de progressão na carreira, além desconsiderar a autonomia e competência dos poderes municipais, é desconexa com a realidade orçamentária do Município, de modo a colocar em risco as finanças e, consequentemente, a implementação e continuidade de outras políticas públicas.”



    Neste sentido, a decisão do Min. GILMAR MENDES na Rcl 51.091 (DJe de 2/6/2022) e o seguinte julgado do Plenário:



    ‘Ação direta de inconstitucionalidade. Inciso XII do art. 55 da Constituição do Estado de Alagoas. Vinculação de vencimentos de servidores estaduais a piso salarial profissional. Artigo 37, XIII, CF/88. Autonomia dos estados. Liminar deferida pelo pleno desta Corte. Procedência.



    1. Enquanto a Lei Maior, no inciso XIII do art. 37, veda a vinculação de ‘quaisquer espécie remuneratórias para efeitos de remuneração de pessoal do serviço público’, a Constituição do Estado de Alagoas, diversamente, assegura aos servidores públicos estaduais ‘piso salarial profissional para as categorias com habilitação profissional específica’, o que resulta em vinculação dos vencimentos de determinadas categorias de servidores públicos às variações do piso salarial profissional, importando em sistemática de aumento automático daqueles vencimentos, sem qualquer interferência do chefe do Poder Executivo do Estado, ferindo-se, ainda, o próprio princípio federativo e a autonomia dos estados para fixar os vencimentos de seus servidores (arts. 2º e 25 da Constituição Federal).



    2. A jurisprudência da Corte é pacífica no que tange ao não cabimento de qualquer espécie de vinculação da remuneração de servidores públicos, repelindo, assim, a vinculação da remuneração de servidores do Estado a fatores alheios à sua vontade e ao seu controle; seja às variações de índices de correção editados pela União; seja aos pisos salariais profissionais. Precedentes.



    3. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente. (ADI 668, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 28/3/2014)



    16. Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RI/STF e no art. 992 do CPC, julgo procedente o pedido formulado na reclamação, para cassar o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (Autos nº 0001327-67.2019.8.16.0171) e determinar que outro seja proferido com a observância da Súmula Vinculante 42.



    17. Comunique-se à autoridade reclamada, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte aos autos do processo de origem e para que dê ciência à parte beneficiária do trâmite da presente reclamação no Supremo Tribunal Federal. 



    Publique-se.



          Brasília, 19 de maio de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator